Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno ID 33928464, interposto pela parte Impetrante, em face da decisão desta Relatoria (ID 31880689) que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança. Nessa oportunidade, argumentam que “os fundamentos da decisão ora agravada não se sustentam, porquanto não infirmam os argumentos apresentados pelas agravantes, mormente no que tange à distinção de objetos, causa de pedir e do pedido, assim como a autoridade coatora na segunda instância”. Acrescentaram ainda que “a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública [concedeu parcialmente a segurança determinou "que a autoridade coatora proceda à classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA (Região Administrativa XXIX) de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará (Região Administrativa X)] encontra-se superada e, por isso mesmo, não tem o condão de servir de empecilho ou obstáculo jurídico para a apreciação e julgamento deste recurso de agravo, nem tão pouco do mérito do mandado de segurança.” Caso não seja exercido o juízo de retratação, pede o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que seja deferida a liminar pleiteada, determinando-se à autoridade coatora que proceda à imediata convocação e diplomação das impetrantes, como condição para que possam ser nomeadas e empossadas nos cargos. Deferida a liminar, caso a autoridade impetrada ofereça resistência, se omita, retarde o seu cumprimento, seja fixada multa diária, de R$ 5.000,00, em relação a cada uma das agravantes, limitada ao valor mencionado na inicial. A parte Impetrante apresenta petição (ID 34357935 ) relatando decisão do STF, em processo de pedido estranha aos autos, sem o número do processo no TJDFT e no STF. Sobre essa petição, consta manifestação do TJDFT, conforme ID 35436312. Contrarrazões ao agravo interno ID 35431796. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual emitiu parecer acerca da ausência de relevância social da matéria, razão pela qual deixou de se pronunciar acerca do mérito recursal. É o relato. Decido. Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Após a apresentação das informações, a parte Impetrante não foi intimada acerca das questões preliminares contidas no ID 31861980, razão pela qual intimo a parte Impetrante para, querendo, no prazo de 5(cinco) dias, apresente manifestação. Em seguida, em atenção ao disposto no art. 12, da Lei n° 12.016/2009, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para decisão conjunta do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, em atenção ao art. 4°, do CPC. Brasília, 4 de julho de 2022 12:32:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador